Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739014-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MALVEZZI, VORTEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que forneça esclarecimentos acerca do cabimento do presente recurso, uma vez que, ao que consta na petição de agravo de instrumento apresentada, a insurgência dos recorrentes tem como alvo pronunciamento judicial sem conteúdo decisório (emenda à inicial) (art. 1.001, Código de Processo Civil). Prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 11:49:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora